Tribunal: TJDFT
Processo: 0717288-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. VERIFICADA. IDOSA. ENDIVIDADA. PROBLEMAS DE SAÚDE. ANÁLISE DA GRATUIDADE. CRITÉRIOS EXCLUSIVAMENTE OBJETIVOS. INVIABILIDADE.
1. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos arts. 98 e 99, §§2o e 3o, ambos do CPC.
2. O fato da parte agravante ser consumidora superendividada, pessoa com 85 (oitenta e cinco) anos de idade e apresentar comprovação de problemas de saúde, evidencia a hipossuficiência a fim de permitir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Por ser a parte pessoa idosa e ostentar a condição de hipervulnerável, é inviável a adoção de critérios exclusivamente objetivos na análise da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e provido.